Tribunal: TJMT
Processo: 1064561-93.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064561-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELZA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 062.902.881-80 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1064561-93.2024.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
ELZA NASCIMENTO DOS SANTOS.

Recorrido:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. A parte recorrente alega a inexistência de comprovação da legitimidade do débito, ocorrência de danos morais e inexistência de litigância de má-fé, além de suscitar prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a comprovação da legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) avaliar a existência de danos morais pela inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito; (iii) examinar a configuração de litigância de má-fé; (iv) analisar o cabimento do prequestionamento suscitado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade do débito está comprovada por meio de telas sistêmicas, extratos bancários, cópia da identidade, proposta de abertura de conta-salário e termo de contratação de produtos e serviços, corroborados por outros elementos probatórios, os quais não foram impugnados especificamente pela parte autora, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O exercício regular de direito pela inscrição em órgão de proteção ao crédito está configurado diante da ausência de comprovação do pagamento da dívida, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inexistem elementos probatórios suficientes para configurar dano moral, uma vez que a negativação decorreu de débito legítimo e não impugnado.

A condenação por litigância de má-fé é adequada, pois restou demonstrada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora.

O prequestionamento se mostra descabido, visto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados, quando os fundamentos apresentados na decisão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito devidamente comprovado configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral.

A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pela parte ré implica aceitação tácita de sua veracidade.

A litigância de má-fé resta caracterizada quando há tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora.

O julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018; TJRS - Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Julgado em 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 263934259, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
sobre o valor atualizado da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Ausência de comprovação da legitimidade do débito;

2)

Ocorrência de danos morais;

3)

Inexistência de litigância de má-fé.

4)

Prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID

263932278, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito
no valor de

R$ 392,94 (trezentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos
)
,
que afirma desconhecer
.

O demandado, em sede de contestação (IDs 263932280/263932283, 263932285/263932288)
,
anexou aos autos
telas sistêmicas, extratos bancários, cópia da carteira de identidade da autora, além da proposta de abertura de conta-salário e termo de contratação de produtos e serviços devidamente
assinados, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, competia à parte demandante comprovar a quitação do débito discutido ou demonstrar sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Dessa forma, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Diante do exposto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025